Tribunal: TJDFT
Processo: 0700881-93.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. ABSOLVIÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Realiza o tipo penal do art. 180, § 3o, do CP, o agente que adquire coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso.
2. Narra a denúncia que, entre os dias 11 e 13 de fevereiro de 2021, na rua 13, casa 160, do Bairro Vila Nova, em São Sebastião, o réu adquiriu por R$ 200,00 um aparelho televisor que, pela condição de quem a ofereceu, bem como pela desproporção entre o valor e o preço do bem, deveria ter presumido que era produto de crime. Relata que a televisão foi furtada em 11.02.2021 por Waltoyr, conforme consta de ocorrência policial. Informa que o acusado comprou o bem subtraído sem nota fiscal ou documentos que comprovassem a origem lícita dele (ID 38139201). A sentença condenou o réu com incurso no art. 180, § 3o, do CP, à pena de 1 mês de detenção, no regime inicial aberto, substituída pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos (ID 38139293). O recorrente pleiteia sua absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP (ID 38139298).
3. A materialidade e a autoria do delito previsto no art. 180, § 3o, do CP estão comprovadas pela ocorrência policial (ID 38139164), pelo auto de apresentação e apreensão (ID 38139162), pelo termo de restituição (ID 38139163), bem como pelas provas orais colhidas. Na delegacia, a testemunha Zenilton disse que seu sobrinho Waltoyr morava em sua residência. Relatou que, no dia 11.02.2022, regressou a sua casa e constatou que seu sobrinho não estava no local e que ele havia furtado seu televisor. Narrou que seus irmãos encontraram Waltoyr na rua e chamaram os policiais militares. Waltoyr levou os policiais à casa do apelante e eles localizaram a televisão subtraída (ID 38139164 – fls. 4). Em juízo, a testemunha Zenilton declarou que seu sobrinho e outro indivíduo furtaram sua televisão do interior de sua residência. Informou que registrou uma ocorrência policial pela subtração do aparelho televisor (ID 38138279 - 38138280). O policial Gabriel, em juízo, declarou que uma pessoa comunicou que um parente furtou a televisão dele e vendeu o aparelho a terceiro. A vítima contou que sabia o local em que o bem subtraído se encontrava. Os policiais se dirigiram ao endereço informado e encontraram a televisão. O réu disse que adquiriu o aparelho televisor, mas não sabia que era produto de crime (ID 38138281). O acusado, na delegacia, disse estava em seu local de trabalho, quando apareceu um indivíduo vendendo uma TV. Afirmou que comprou um aparelho de televisão de Waltoyr por R$ 200,00 e que o vendedor disse que o bem era de propriedade dele (ID 38139164 – fls. 4). O réu não foi ouvido em juízo, tendo sido decretada sua revelia. Na delegacia, Waltoyr disse que subtraiu um aparelho televisor da casa de seu tio e vendeu o bem por 230,00 a um desconhecido que estava em um ponto de mototáxi (ID 38139164 – fls. 4).
4. No delito de receptação, a apreensão do bem ilícito em poder do acusado enseja a inversão no ônus da prova neste particular aspecto da legitimidade da posse, incumbindo-lhe demonstrar a procedência regular do bem, o que não ocorreu na hipótese.
5. Entende-se que o acusado não agiu com o devido cuidado ao adquirir bem de um desconhecido, que chegou com um aparelho televisor em seu local de trabalho. Assim, constata-se que, pelas circunstâncias em que o bem foi adquirido, deveria o apelante presumir que se tratava de objeto de crime. Desse modo, insustentável o pedido de absolvição.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.